Tribunal: TJSP
Processo: 2132756-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000566891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2132756-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
JULIANO NOBREGA MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2132756-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/7
Habeas Corpus no 2132756-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Laura Naves Filisbino
Impetrada: Juíza de Direito da 16a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP
Paciente: Juliano Nóbrega Manoel
Voto no 13.844
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÕES DOLOSAS - Pedido de
liberdade provisória pelo risco de contaminação pelo novo
"coronavírus" ou por excesso de prazo na formação da culpa -
Impossibilidade - Autoridade judicial que cumpriu o
Provimento
CSM
no
2.545/2020
-
Aplicabilidade
da
Recomendação no 62 do CNJ devidamente afastada pelo Juízo
de origem - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem
denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora Pública,
Doutora Laura Naves Filisbino, em favor de Juliano Nóbrega Manoel,
apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 16a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade
apontada como coatora indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, apesar do risco
iminente da propagação do "coronavírus" no interior das unidades prisionais,
considerado que o crime atribuído ao paciente foi cometido sem violência ou
grave ameaça à pessoa.
Argumenta que, em que pese tais circunstâncias, o Juízo de
primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando, também,
a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Ressalta que a Portaria no 188/2020 do Ministério da Saúde
decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2132756-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/7
decorrência da infecção humana pelo novo "coronavírus". Já o governo do
Estado de São Paulo publicou o Decreto no 64.862/2020, em que estabelece
medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio pelo vírus e, na
cidade de São Paulo, onde vive aproximadamente 1/4 (um quarto) da população
deste Estado, foi publicado o Decreto Municipal no 59.283 para declarar a
situação de emergência do Município e estabelecer medidas de enfrentamento.
Destaca que, nesse passo, não se pode esquecer que as
pessoas custodiadas no sistema prisional paulista (e brasileiro) fazem parte da
sociedade e, da mesma forma, merecem a proteção aos seus direitos, em
especial o direito à vida e à saúde, sendo de rigor a análise da situação de
determinados grupos para fazer cessar ou evitar a violação de seus direitos,
principalmente com a colocação em liberdade de parcela da população prisional.
Reforça que, caso medidas concretas e efetivas não sejam
tomadas em relação ao sistema prisional, sem que haja violação aos direitos das
pessoas presas, como já ocorreram, as unidades prisionais serão palco de um
genocídio sem precedentes e epicentro da continuidade de disseminação dessa
nova enfermidade, por conta da combinação da pandemia com a situação caótica
dos presídios paulistas, em especial de sua superlotação.
Frisa que a incolumidade física da pessoa presa é dever do
Estado que o encarcera e, nesse momento de gravíssima crise no sistema de
saúde mundial, manter alguém preso, ainda mais aqueles integrantes de grupos
de risco, nas desumanas penitenciárias brasileiras, é assinar antecipadamente o
atestado de óbito de milhares de pessoas, além de permitir a criação de focos
incontroláveis da doença, que fatalmente alcançará os funcionários dos presídios
e do sistema judiciário criminal, além dos familiares dos presos.
Menciona, também, que a condição de superlotação do
sistema prisional brasileiro retira qualquer possibilidade de garantir condições
mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2132756-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/7
significa distribuição insuficiente (invariavelmente inexistente) de itens de higiene
básicos, insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde
na esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer
água aquecida para banho, e baixíssima qualidade, quantidade e variedade da
alimentação servida, tudo a impossibilitar o efetivo combate e o tratamento de
enfermidades, levando à morte ou ao agravamento de situações absolutamente
tratáveis em situação de liberdade, além de outras nefastas consequências.
Indica, ainda, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente
em razão do excesso de prazo.
Nesse passo, tem-se que o paciente foi preso em 17/11/2019,
já tendo sido pessoalmente citado e, apresentada resposta à acusação, não foi
sequer designada audiência de instrução, debates e julgamento, em razão da
suspensão dos trabalhos de forma presencial que, até o último ato do Presidente
deste Tribunal, se estenderá até pelo menos 30/06/2020, podendo ser novamente
prorrogado, situação esta a indicar que o desenrolar processual é incerto.
Considera, assim, a ilegalidade da custódia cautelar imposta
ao paciente que, recolhido ao cárcere há quase 07 (sete) meses, não pode
aguardar indefinidamente o retorno do regular andamento processual, até porque
não deu causa à morosidade que subsiste atualmente.
Pede, em razão disso, a concessão liminar a ordem a fim de
que seja determinada expedição do alvará de soltura em seu favor, reconhecendo
o direito à liberdade ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva
pela prisão domiciliar.
Indeferida
a
liminar
(fls.
49/54),
e
dispensadas
as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 59/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2132756-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/7
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, eis que não se verifica presente
o constrangimento ilegal vislumbrado na inicial.
Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 180, §§ 1o e 2o, e do artigo 180, caput, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, na forma do artigo 29, ambos do
Código Penal, porque, no dia 17 de novembro de 2019, por volta de 06h30, na
Rua Maria Laureana de Assis no 215, Pedreira, na cidade e Comarca de São
Paulo/SP, previamente ajustado com o corréu Wesley dos Santos Rodrigues, no
exercício de comércio clandestino, recebeu, ocultou, tinha em depósito e
desmontou, em proveito comum, 02 (duas) motocicletas, uma da marca Suzuki,
de placa FHN0320-SP, e outra da marca BMW, 1000XR, de placa GAZ4195-
Guarulhos/SP, coisas que sabiam ser produto de crime.
Consta, ainda, que no mesmo local e horário, o paciente
recebeu e ocultou 01 (um) telefone celular da marca Motorola, coisa que sabia
ser produto de crime (fls. 24/26).
Ora, cuida-se, na verdade, de delitos graves, que funcionam
como verdadeiro propulsor de delitos patrimoniais que o precedem (furtos e
roubos), que, sem dúvida, causam indignação e indiscutivelmente comprometem
a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, ainda mais se considerado que
o paciente é também possuidor de antecedentes criminais (cf. folha de
antecedentes de fls. 103/108 e certidão de fls. 111/113 dos autos de origem).
E, conquanto os crimes tratados nestes autos não tenham
sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a segregação
cautelar do paciente é medida necessária, notadamente para garantia da ordem
pública e conveniência da instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2132756-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/7
criminosa e assegurar a boa prova criminal.
Observe-se, por outro lado, que a suspensão do expediente
forense, em decorrência da declaração de pandemia de COVID-19, declarada
pela Organização Mundial de Saúde, impediu o regular processamento do feito
(cf. decisão de fl. 30), fundamento também agora do pedido de excesso de prazo
na formação da culpa.
Ocorre que, cancelamentos, suspensões ou adiamentos, em
decorrência da emergência sanitária enfrentada pela sociedade, não caracterizam
qualquer excesso da autoridade judicial, já que atende ao interesse público,
incluindo a preservação da saúde do próprio paciente, nos termos do Provimento
CSM no 2.545/2020.
No que se refere à aplicabilidade da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça ao presente caso, bem decidiu a Magistrada a quo
ao destacar que, in verbis: "[...] a Secretaria de Administração Penitenciária SAP,
no âmbito do Estado de São Paulo, informou à Corregedoria Geral do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício datado de 08/04/20, as
diversas medidas que estão sendo adotadas para prevenção, preparação e
enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista. Informou, ainda,
que as iniciativas estão baseadas em normas e orientações que tratam do
sistema prisional, em especial advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê
Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do
Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria Interministerial no 7 de
18/03/20 dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; Portaria no
135 de 18/03/20 do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação
CNJ n° 62/20. Também informou que foi elaborado, pela Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência para o enfrentamento da
emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista,
prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito penitenciário para cuidado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2132756-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
7/7
proteção dos servidores e pessoas presas. Destacou, outrossim, que as pessoas
que estão ingressando no sistema prisional em razão de prisão ou flagrante ou
cumprimento de mandado de prisão permanecem em um período compulsório de
isolamento, de forma que, somente após afastado o risco de contaminação, é
autorizado o convívio no pavilhão habitacional. Salientou, ainda, que as
atividades educacionais, religiosos, trabalho e externo e visitas de familiares
estão temporariamente suspensas. Como se não bastasse tudo isso, verifico que
não há prova de que o sentenciado integre grupo de risco, nem tampouco de que
não recebe atendimento médico adequado na unidade prisional onde se encontra
custodiado" (cf. decisão de fls. 44/45).
Ademais, ainda que assim não fosse, o enfrentamento da
pandemia do "coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, mormente porquanto, além de
não encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança
pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo
artigo 144 da Constituição Federal.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator